Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711128-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A., DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: TANA ROSA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão da matéria discutida no Agravo de Instrumento. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora